Tribunal: TJBA
Processo: 8054722-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054722-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA MARIA VIEIRA RIOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
REBECA MAIA HORTA, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. CONCEDIDO O DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 98, § 6º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8054722-90.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CARLA MARIA VIEIRA RIOS
e Agravad
o

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR